Tribunal: TJES
Processo: 5002619-05.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002619-05.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUVIRGEM MARIA GASPARACI TOREZANI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação.

3. A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores.

4. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002619-05.2022.8.08.0014

Apelante:

Eduvirgem Maria Gasparaci Torezani

Apelado:

Banco BMG S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eduvirgem Maria Gasparaci Torezani contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que (a) celebrou o contrato acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado; (b) foi induzida em erro, por acreditar que o contrato de fato consistia em um empréstimo consignado, quando na realidade tratava-se de um cartão de crédito consignado; (c) o contrato firmado estaria eivado de vício de consentimento, pela falta de transparência e clareza nas informações fornecidas; (d) a prática adotada pelo apelado configura abuso de direito, resultando em cobranças desvantajosas e extremamente onerosas, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva previsto no CDC e no CC; e (e) requer a nulidade do contrato, a inexistência do débito, a repetição de indébito em dobro e a condenação do banco apelado em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal envolve a análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em face do dever de informação, essencial nas relações consumeristas, especialmente diante da alegação de vício de consentimento da apelante, que afirma não ter sido devidamente esclarecida sobre a modalidade contratual celebrada.

Inicialmente é importante esclarecer que, no caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe o dever de transparência e informação clara e adequada ao consumidor, conforme disposto no art. 6º, III, do CDC. Nesse sentido, a apelante sustenta que jamais foi informada sobre as especificidades do contrato de cartão de crédito consignado, acreditando ter contratado um empréstimo consignado tradicional, modalidade esta que, além de apresentar encargos consideravelmente menores, possibilita uma quitação definitiva em parcelas mensais.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Verifica-se nos autos que o contrato em questão não apresenta, de maneira evidente e compreensível, as distinções entre um empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado. É inequívoco que a adesão ao contrato de RMC, tal como efetuada, transfere para a parte consumidora um ônus desproporcional e reiteradamente oneroso, visto que apenas parte do saldo devedor é abatido com o desconto mínimo mensal, provocando uma perpetuação da dívida, prática que contraria a boa-fé objetiva e a função social dos contratos.

A jurisprudência deste Tribunal é firme em repelir práticas que, sob pretexto de contratação de crédito consignado, impõem ao consumidor a adesão a produtos diversos de sua real intenção, configurando violação aos deveres de lealdade, transparência e informação, conforme assinala o TJES: "
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista."
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 27/10/2020).

Analisando os documentos apresentados pela instituição financeira recorrida verifica-se que o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado fora assinado a rogo pelo apelante, com a participação de sua filha, e a Contratação de Saque fora igualmente assinado a rogo pelo recorrente, dessa vez com a participação de sua neta, tratando-se de contratos de adesão, sem a efetiva observância do dever de informação quanto à modalidade do empréstimo e às suas características.

Assim, diante da ausência de informação clara e da incompatibilidade entre o contrato ofertado e a intenção original da apelante, impõe-se a nulidade do contrato em questão.

Entretanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado à apelante, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, confirmado que o numerário foi transferido para a conta da apelante, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por mais de 5 anos, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido à restituição dos valores irregularmente debitados da autora, o fazendo de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após a referida data, na forma antes mencionada, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).